Tribunal: TJDFT
Processo: 0727008-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO. AUTOMÁTICA. NÃO CABIMENTO.
1. Os sócios podem responder pelo pagamento dos créditos tributários, na condição de responsável tributário, quando praticarem atos com excesso de poder ou infração à lei, aos contratos ou estatutos (CTN, 134 e 135).
2. A responsabilização do sócio-gerente/administrador da empresa no polo passivo da ação executiva depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
3. No caso dos autos, os requisitos que ensejam o redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios administradores não restaram comprovados, de modo que se mostra incabível o redirecionamento automático, como formulado na origem, o qual restou acertadamente indeferido pelo d. Juízo a quo.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.